Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711417-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE SOUZA LIRA AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24964260) interposto por MARCOS DE SOUZA LIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do r. decisório (ID 87229211 dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte autora requer a concessão de tutela de urgência para que a parte ré seja compelida a autorizar e custear o exame de painel de mutações, de neoplasias mieloides – sangue por NGS, a fim de diagnosticar a enfermidade que a acomete. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203). No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Com efeito. Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à parte autora. E os relatórios médicos apresentados (id 87076829 e id 87080605) não informam a necessidade de realização urgente do exame pretendido, tampouco a existência de risco de morte da parte autora, caso o exame não seja feito. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada. O histórico de créditos emitido pelo INSS (id87083121) demonstra que a parte autora é hipossuficiente, pois o valor de sua aposentadoria é de R$5.032,81. Além disso, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC/2015), inexistindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, CPC/2015), razão pela qual defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se. [...] Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que possui 52 anos de idade e, desde 2017, vem se submetendo a exames severos em decorrência do seu histórico de trombose e coagulações, a fim de investigar o possível diagnóstico de policitemia vera (câncer no sangue). Relata que foi solicitado pelo médico assistente o exame de “painel de mutações, de neoplasias mieloides – sangue por NGS”, para que se definisse a melhor terapêutica a ser tomada, evitando super ou subtratamentos. Diante disso, afirma que entrou em contato com a operadora de plano de saúde agravada para a realização do exame prescrito, sendo-lhe informado que havia cobertura para tanto e encaminhado por e-mail, em 22.01.2021, a relação de laboratórios credenciados. Aduz que após ter realizado o citado exame em laboratório credenciado, para surpresa, não conseguiu ter acesso ao seu resultado, sob a justificativa de ausência de cobertura pelo plano de saúde contratado, mesmo tendo o agravante enviado o laudo e a solicitação do médico geneticista que acompanha o seu tratamento. Acerca do perigo de dano assevera que há riscos imediatos e concretos que poderá experimentar, caso não deferida a medida liminar perquirida, tais como o risco de AVC, embolia pulmonar e sequelas. Requer a concessão de tutela de urgência para que o plano de saúde recorrido seja obrigado a custear o exame já realizado para que o recorrente tenha imediato acesso aos resultados, sob pena de multa diária, a ser fixada pelo julgador. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A questão concernente ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde ainda não é pacífica no âmbito das turmas de Direito Privado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Enquanto a egrégia Quarta Turma do STJ entende como taxativo o referido rol, a egrégia Terceira Turma permanece firme no sentido de que se trata de rol exemplificativo (EDcl no AgInt no REsp 1880278/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). A matéria deverá ser dirimida pela Segunda Seção do STJ, na ocasião do julgamento, em sede de recurso repetitivo, do REsp 1.867.027/RJ, ajuizado por uma beneficiária em razão de recusa, por operadora de plano de saúde, de custeio de medicamento prescrito para tratamento médico. Diante da indefinição da tese jurídica, tenho albergado o raciocínio no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, conforme jurisprudência reiterada do colendo STJ no sentido de que os planos de saúde podem excluir determinados exames e doenças do rol de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem empregados no tratamento. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1403233/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019) Destaco ainda o teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, de modo que as cláusulas do contrato de adesão devem ser interpretadas à luz dos ditames consumeristas, notadamente quanto aos princípios da boa-fé e equidade. A resolução de controvérsias desta natureza deve perpassar pela compatibilização entre a função social dos contratos, o equilíbrio econômico-financeiro dos ajustes e o direito à saúde, sem se descurar das peculiaridades de cada caso concreto. Na espécie, consta do relatório médico de ID 87076829 dos autos de referência, emitido em 11.03.2020 por médico geneticista, que o autor foi encaminhado pela hematologia por apresentar histórico de trombose (dois períodos) e hemoglobina elevada, além de herniações em coluna lombar e cervical, osteoartrose. Segundo o referido profissional, “a hipótese é que se trate de Poliglobulia persistente JAK2 V617 e exon 12 negativos – Policitemia Vera”, motivo pelo qual solicitou a realização de “painel de genes para doenças mieloproliferativas” e “aconselhamento genético”. Já o relatório médico de ID 87080605 dos autos de referência, elaborado em 12.03.2021, pelo médico hematologista Dr. Paulo Henrique Alves Soares, reitera a necessidade da realização do exame NGS – Sequenciamento de Nova Geração, painel para Síndrome Mieloproliferativa, nos seguintes termos: SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NGS – SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO, PAINEL PARA SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVA PARA INVESTIGAÇÃO DE POLICITEMIA VERA. EXAME NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS NA ANS PARA PACIENTE COM CÂNCER – (SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVA NO CASO DO PACIENTE). ENFATIZO QUE TAL EXAME PERMITIRÁ AVALIAR O RISCO DE EVOLUÇÃO DA DOENÇA DO PACIENTE PARA FORMAS MAIS AGUDAS (LEUCEMIA AGUDAS). CASO HAJA, POR EXEMPLO, ALTERAÇÕES GENÉTICAS DE MAL PROGNÓSTICO, SERÃO DISCUTIDAS OPÇÕES TERAPÊUTICAS COM PACIENTE DIFERENTES DAS ATUAIS (TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA?). A REALIZAÇÃO DO NGS PERMITE UM SEGUIMENTO INDIVIDUALIZADO DE CADA PACIENTE, EVITANDO SUPER OU SUBTRATAMENTOS. O procedimento cuja negativa o beneficiário se insurge consiste em Sequenciamento de Nova Geração para Síndromes Mielodisplásicas – NGS, com o objetivo principal de se investigar o diagnóstico de Policitemia Vera, definida como uma “neoplasia mieloproliferativa das células produtoras de sangue da medula óssea que resulta na superprodução de todos os tipos de células sanguíneas”[1]. De acordo o e-mail enviado pela Agência Nacional de Saúde ao agravante, no dia 20.07.2020, em resposta à reclamação encaminhada pelo beneficiário (ID 87076835 dos autos de referência), a negativa da operadora se deu por ausência de previsão de cobertura para exames realizados por técnicas de pesquisas em painel, tais como seqüenciamento de nova geração, conforme Resolução Normativa no 428/2017. Segundo a referida agência reguladora, o procedimento em questão, de Análise Molecular de DNA consta do Anexo I da Resolução Normativa no 428/2017 – e também na novel Resolução no 465/2021 –, e possui cobertura obrigatória pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, desde que preenchidas as diretrizes apontadas no Anexo II da citada Resolução. A despeito de a ANS ter concluído que, nesse caso, não há infração por parte da operadora de plano de saúde demandada, uma vez que as hipóteses diagnósticas apontadas no relatório médico emitido pelo profissional assistente não constam entre as patologias ou síndromes de cobertura obrigatória listadas no Anexo II da Resolução supramencionada, a ainda porque se trata de paciente assintomático desvinculado de histórico familiar, entendo devido o custeio do exame em questão. Isso porque verifico, de um juízo de cognição sumária, que o caso se enquadra na hipótese prevista no item “c” da diretriz mencionada, pois mesmo com a realização de diversos exames convencionais os médicos responsáveis por seu tratamento não conseguiram diagnosticar a enfermidade que lhe acomete, e ainda porque não se trata de paciente assintomático, ante o registro no relatório médico de poliglobulia persistente (excesso de glóbulos vermelhos produzidos pela medula óssea). Confira-se o teor das diretrizes em questão: DUT no 110 - ANÁLISE MOLECULAR DE DNA 1. Cobertura obrigatória quando for solicitado por um geneticista clínico, puder ser realizado em território nacional e for preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: a. na assistência/tratamento/aconselhamento das condições genéticas contempladas nos subitens desta Diretriz de Utilização, quando seguidos os parâmetros definidos em cada subitem para as patologias ou síndromes listadas. b. para as patologias ou síndromes listadas a seguir a cobertura de análise molecular de DNA não é obrigatória: ostecondromas hereditários múltiplos (exostoses hereditárias múltiplas); Neurofibromatose 1; e Fenilcetonúria. c. na assistência/tratamento/aconselhamento das condições genéticas não contempladas nas Diretrizes dos itens a e b, quando o paciente apresentar sinais clínicos indicativos da doença atual ou história familiar e, permanecerem dúvidas acerca do diagnóstico definitivo após a anamnese, o exame físico, a análise de heredograma e exames diagnósticos convencionais. OBS: relativa apenas ao item c: Os exames realizados por técnicas de pesquisas em painel, tais como PCR Multiplex, CGH-Array (Hibridização Genômica Comparativa), MLPA (Multiplex Ligationdependent Probe Amplification), Sequenciamento de Nova Geração (NGS), Sequenciamento completo de todos os éxons do Genoma Humano (Exoma) e Sequenciamento do Genoma (Genoma), screening de risco pessoal ou de planejamento familiar em paciente assintomático quando desvinculado de história familiar, não estão contemplados no item “c”. (ID 87076835, pg. 2, dos autos de referência – grifo nosso) O risco à integridade física do recorrente é notório, ante o seu histórico de trombose, e o custeio do exame em questão, previsto no rol da ANS, é devido, porquanto ficou demonstrado que o direito constitucional à vida e à saúde estão severamente em perigo, assinalando a real necessidade do exame indicado, a fim de se investigar de forma decisiva o diagnóstico de Policitemia Vera (“neoplasia mieloproliferativa”) como indicado pelo médico geneticista, e realizar o tratamento adequado. Impende salientar a narrativa do agravante que o exame já foi realizado por ele no Laboratório Exame, porém o seu acesso ao resultado foi obstado ante a ausência de custeio do procedimento pela agravada. Nesse contexto, de um juízo incipiente, entendo demonstrada a probabilidade do direito do autor. No entanto, quanto ao periculum in mora, requisito cumulativo para o deferimento da medida liminar, tenho que, na hipótese, não há qualquer indicativo nos relatórios médicos acostados pelo recorrente de que o procedimento solicitado possui caráter de urgência, com risco de morte ou agravamento da moléstia, ainda que absolutamente adequado e desejável a sua realização para viabilizar o tratamento personalizado do beneficiário. Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo e, portanto, não enxergo razões para acolher a medida de urgência vindicada pelo agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 30 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-do-sangue/dist%C3%BArbios-mieloproliferativos/policitemia-vera#:~:text=A%20policitemia%20vera%20envolve%20o,vermelhos%2C%20gl%C3%B3bulos%20brancos%20e%20plaquetas. Acesso em 20.04.2021